Tribunal: STF
Processo: RE 1578183
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECEITAS DE EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FUNRURAL – FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO TEMA 674 DA REPERCUSSÃO GERAL: POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXPORTAÇÕES. INCISO I DO §2º DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO DA NORMA IMUNIZANTE À SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. TEMA 674 DE REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA ANTERIOR. FEXIBILIZAÇÃO. ARTS. 525, § 12, E 535, § 5º, DO CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta por COMPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCA E EXPORTACAO LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência da coisa julgada em relação à ação nº 0809937-42.2018.4.05.8100, com sentença de improcedência transitado em julgado, cujo objeto discutido é o mesmo crédito tributário, objeto da ação. 2. Conforme destacado pelo magistrado a quo, ‘o cerne da questão é saber se o entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE 759.244/SP, em sede de repercussão geral, proferido em 25.3.2020, retroage para alcançar os créditos tributários relativos à Contribuição ao FUNRURAL referente ao período de abril/2019 a julho/2019’. 3. Diversamente da conclusão ali ofertada, ainda que se esteja diante de prévia coisa julgada, há expressa previsão legal autorizando a sua flexibilização. 4. Segundo se extrai dos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, ambos do CPC/2015, considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição Federal. 5. Em casos tais, a segurança jurídica, materializada na coisa julgada, cede espaço aos princípios da igualdade tributária e da livre concorrência. 6. No ponto, verifica-se que o STF, em sede de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que, ‘a norma imunizante contida no inciso I do §2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária’ (RE 759.244/SP - Tema 674). 7. Tendo a apelante comprovado as operações de exportação (fato destacado na sentença), deve ser reconhecido o direito à exoneração do pagamento da Contribuição ao FUNRURAL, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido antes do pronunciamento vinculante do STF. 8. Apelação provida para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários relativos à Contribuição para o FUNRURAL cujos fatos geradores ocorreram em abril/2019 a julho/2019, constantes no Relatório Fiscal anexado” (fl. 3, e-doc. 88).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 106).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República. 



    Assevera que “o cerne da controvérsia é saber se o entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE 759.244/SP, em sede de repercussão geral, proferido em 25.3.2020, retroage para alcançar os créditos tributários relativos à Contribuição ao FUNRURAL referente ao período de abril/2019 a julho/2019” (fl. 6, e-doc. 113).



    Sustenta que, “com relação à possibilidade de retroatividade de cobranças de tributos, o STF, quando do julgamento dos RE 955.227 e RE 949.297, entendeu que a coisa julgada sobre tributos recolhidos de forma continuada perde seus efeitos caso a Corte se pronuncie em sentido contrário” (fl. 6, e-doc. 113).



    Salienta que “concluiu o E. Supremo Tribunal Federal que as decisões por ele emanadas acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, em controle concentrado ou difuso, pela sistemática da repercussão geral, faz cessar os efeitos da coisa julgada nas relações tributárias de trato sucessivo contrária ao entendimento firmado por aquela Corte, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo” (fl. 6, e-doc. 113).



    Realça que, “em observância ao princípio da isonomia, deve-se entender que o mesmo que ocorre em favor do contribuinte deve ocorrer em relação ao Fisco, para que não se promova o tratamento desigual entre as partes. Não deve, portanto, retroagir os efeitos de uma decisão para aplicar benefícios ao contribuinte, ainda que referente a tributo de trato sucessivo, Deve-se observar a irretroatividade, especialmente, quando há decisão judicial transitada em julgado em sentido contrário, como no presente caso” (fl. 7, e-doc. 113).



    Ressalta que “ao prosperar entendimento contrário ao que defendido pela Fazenda Nacional estar-se-á, por vias oblíquas, afastando a coisa julgada, configurando afronta aos princípios da segurança jurídica e da preservação do ato jurídico perfeito” (fl. 8, e-doc. 113).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “para o fim de que seja declarada a nulidade do r. acórdão recorrido por contrariar o artigo 93, IX da Constituição Federal ou, então, que o Acórdão ora recorrido seja reformado no sentido de ser declarada a exigibilidade dos créditos tributários relativos à Contribuição para o FUNRURAL cujos fatos geradores ocorreram em abril/2019 a julho/2019, constantes no Relatório Fiscal anexado” (fl. 8, e-doc. 113).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    5. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Compex Indústria e Comércio de Pesca e Exportação Ltda. “para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários relativos à Contribuição para o FUNRURAL cujos fatos geradores ocorreram em abril/2019 a julho/2019, constantes no Relatório Fiscal anexado” (fl. 2, e-doc. 88), com os seguintes fundamentos:



    “Conforme destacado pelo magistrado a quo, ‘o cerne da questão é saber se o entendimento firmado pelo STF, quando do julgamento do RE 759.244/SP, em sede de repercussão geral, proferido em 25.3.2020, retroage para alcançar os créditos tributários relativos à Contribuição ao FUNRURAL referente ao período de abril/2019 a julho/2019‘. 



    Ocorre que, diversamente da conclusão ali ofertada, ainda que se esteja diante de prévia coisa julgada, há expressa previsão legal autorizando a sua flexibilização. 



    Segundo se extrai dos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, ambos do CPC/2015, considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição Federal. 



    Em casos tais, a segurança jurídica, materializada na coisa julgada, cede espaço aos princípios da igualdade tributária e da livre concorrência. 



    No ponto, verifica-se que o STF, em sede de repercussão geral, manifestou-se no sentido de que, ‘a norma imunizante contida no inciso I do §2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária’ (RE 759.244/SP - Tema 674). 



    Por sua vez, a apelante comprovou as operações de exportação (fato destacado na sentença), devendo ser reconhecido o direito à exoneração do pagamento da Contribuição ao FUNRURAL, ainda que os fatos geradores tenham ocorrido antes do pronunciamento vinculante do STF” (fl. 2, e-doc. 88).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 759.244-RG, Tema 674 Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal concluiu que “a norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária” (Plenário, DJe 18.8.2020).



    Na aplicação da tese de repercussão geral fixada no Tema 674, este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista no inc. I do § 2º do art. 149 da Constituição da República estende-se às contribuições previdenciárias para o Funrural – Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações indiretas das cooperativas na comercialização da produção rural de seus cooperados, como, por exemplo: RE n. 674.141-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2024; RE n. 1.465.921-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; e RE n. 850.113-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023.



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 759.244-RG, este Supremo Tribunal não modulou os efeitos e nem determinou restrições à aplicação retroativa da tese fixada no Tema 674 da repercussão geral.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “a Corte alterou o entendimento anteriormente fixado quanto ao requisito temporal previsto no tema 733-RG e consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão (arts. 525, caput, e 535, caput, do CPC)” (Rcl n. 83.312-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2025).



    Nesse contexto jurídico-processual, o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a jurisprudência e a tese fixada na sistemática da repercussão geral, para reconhecer “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo incompatível com a Constituição Federal, conforme previsto nos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, ambos do CPC/2015” (fl. 1, e-doc. 106) e concluir que “a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 759.244/SP” (fl. 1, e-doc. 106) abrange os “créditos tributários relativos à Contribuição para o FUNRURAL cujos fatos geradores ocorreram em abril/2019 a julho/2019, constantes no Relatório Fiscal anexado” (fl. 2, e-doc. 88).



    6. O argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora